Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-45.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – VALORES DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURAS DESCONSTITUÍDAS -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – REPETIÇÃO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa.
2- A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados.
3-A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa’. Mantem-se o valor, visto que atende os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
4- Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao autor o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados.
5- há de se revisar a fatura sujudice e adotar, para os meses em referência, a média aritmética do consumo registrado nos doze meses subsequentes.
Relatório.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000315-45.2.018.8.11.0045, movida por ALEX PEREIRA BORGES, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da fatura do mês de junho de 2016, no valor de R$ 3.723,13, emitida em desfavor do Requerente, confirmando a liminar anteriormente deferida. Por consequência, DETERMINO que a Requerida efetue a baixa do nome do Requerente nos cadastros de inadimplentes em razão do citado débito, bem como se abstenha de efetuar futuras negativações em razão do débito aqui declarado nulo. CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Na forma do art. 85, § 2o, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 20% da condenação. No mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, eventual manifestação por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se definitivamente. P.I.C."
Nas razões recursais (ID.100409092), aduz a concessionária/Apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade do débito em discussão para tanto;(i) alega que inexiste ato ilícito passível de dano moral indenizável e que agiu no exercício regular de seu direito; (ii) A negativação do nome da parte Apelada ocorreu em função da inadimplência desta para com a concessionária/apelante; (ii) que não há que se falar em inexigibilidade do valor cobrado, visto que funcionários da concessionária estiveram no local onde estava localizado o medidor da unidade consumidora da parte/apelada, e não constataram nenhuma anormalidade no referido aparelho. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, para declarar a exigibilidade das faturas objeto da controvérsia, ante comprovação do consumo normal de energia elétrica naquele período, bem como afastar a condenação em dano moral ou alternativamente a redução do quantum indenizatório
Contrarrazões da Autora/Apelante vieram (ID. 100409098), pugnando pelo desprovimento do recurso ora interposto e manutenção da sentença.
Procedo à decisão unipessoal, termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, questão já exaustivamente debatida neste sodalício mato-grossense e no colendo Superior Tribunal de Justiça.
Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
Depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC no 12035306, e que sempre manteve uma média de consumo médio de 400KWH de energia elétrica compatível com a atividade exercida em sua propriedade rural, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento.
Entretanto, curiosamente a fatura do mês de Maio de 2016 aumentou consideravelmente e de forma desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas, atingindo 7.247 KWH, e em virtude da situação, a apelada procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação.
Pois bem, da analise detida dos autos, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária/apelante, a qual culminou com a emissão de fatura de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia do autor/apelado.
Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura ocorre de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria. Ou seja, a Concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela Concessionária/agravante, encontra-se previsão legal no art. 86, da Resolução 414/2010, de modo que não configura abusiva.
Tal procedimento adotado pela Concessionária é facultado pela Resolução n. 414/2010, da ANELL. Diz o artigo 85, inciso I:
'Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:
II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).'
Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária.
Todavia, a leitura em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. Da analise das faturas acostadas junto à exordial, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores eram bem abaixo da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária/apelante. Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança.
Vejamos:
'IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL. VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO NCPC . FATURA DESCONSTITUÍDA- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER APURADO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES AO INÍCIO DAS OSCILAÇÕES- SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.' (Recurso Cível, No 71008683674, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019)
'RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELETRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA E DESCONSTITUIÇAO DE DÉBITO- FATURA COM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE ERRO DE LEITURA. DESCONSTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECÁLCULO. MEDIAS DOS SEIS MESES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.' (Recurso Cível No 71005933072, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/04/2016)
Desta feita, mesmo que lícita o procedimento por parte da Concessionária/apelante, os valores apurados se mostram exorbitante, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão os débitos devem ser desconstituídos e recalculado de forma clara e transparente.
Diante do contexto, entendo que os argumentos da concessionária/apelante são frágeis e sem condão probatório, se limitando apenas em aduzir que agiu no exercício regular de seu direito, ante a inadimplência do apelado, sem apresentar qualquer fato novo, faculdade que lhe competia conforme preconiza o art.373,II do CPC/15, assim, ao inserir o nome da apelada no SPC/SERASA sem ter o cuidado de antes averiguar, junto aos seus sistemas sobre a veracidade de seu procedimento, aquela assumiu o risco pela ação tomada .
Desta feita, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro, quando estabelece que as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, § 1o do CDC. Observa-se que houve falha na prestação do serviço por parte do concessionário de energia, nos termos do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que esta inscreveu no rol de inadimplentes o nome da apelante, limitando-se a afirmar que a cobrança era regular, sem apresentar provas contundentes de sua ação.
Logo, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pelo apelado (restrição de crédito) e a conduta do réu/apelante, ao promover a inscrição indevida nos bancos de dados, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.
Desse modo, deve a concessionária apelante responder pelos danos morais, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC/2002.
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6o, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)
No que tange ao quantum fixado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.
Relembrando que, na apuração do dano moral, o bem jurídico tutelado, é a honra, e o bom nome do indivíduo, e não simplesmente a recomposição do patrimônio. Busca-se por meio da reparação por danos morais, a diminuição do sofrimento experimentado pelo lesado.
“Acerca do tema, Caio Mário da Silva Pereira, ilustra com clareza entendimento no sentido de que “na reparação por dano moral, estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I) punição do infrator pelo fato de ter ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II) dar à vítima compensação capaz de lhe conseguir compensação de qualquer espécie, ainda que de cunho material”, (In Responsabilidade Civil, E. Forense, 1993, no 252, pág. 315)”.
Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.
Com isso, tenho comigo que o juízo de piso agiu com o costumeiro acerto ao atribuir o valor indenizatório, pois, avaliou de forma soberana e imparcial, proporcionando de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação, levando-se em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, visando reparar, de um lado, os danos causados àquela pessoa prejudicada e, de outro, servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 07/STJ. 1. Não há que se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca do valor da indenização pelos danos morais decorrentes de inclusão indevida do nome em cadastro restritivo de crédito, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos percucientemente analisado nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 3. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No presente caso, não há motivos para rever a decisão ora agravada, de modo que deve ser mantido o valor da indenização, fixado pelas instâncias ordinárias em R$6.000,00 (seis mil reais). 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (STJ - AgRg no AREsp: 214523 RS 2012/0165565-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)”
Tem-se, portanto, que a fixação do valor do dano moral pelo juízo monocrático em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, V do CPC e sumula 568 do STJ, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a fixação no limite máximo na origem permitido por lei.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -